Tribunal: TCU
Processo: 015.516/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Relatar cronologicamente a trajetória de vida de Antônio Galvão de França, evidenciando outros grandes acontecimentos históricos da época e seus grandes feitos como homem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Angelita Dias Loturco, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural denominado "270 Anos de História do Homem Antônio Galvão de França", Pronac 09-1739, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Angelita Dias Loturco; 9.2. julgar irregulares as contas de Angelita Dias Loturco, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência D/C 109.000,00 28/12/2009 D 110.086,71 30/12/2010 D 27.521,66 3/1/2013 D 85.565,05 26/8/2013 D 20.239,99 18/7/2018 C 9.3. aplicar a Angelita Dias Loturco, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, em consonância a manifestação da responsável nos presentes autos, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o e § 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. esclarecer à responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à responsável.